Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-96.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011815-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 049.628.461-40 (PACIENTE), JOSE MAURO NAGIB JORGE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 049.628.461-40 (PACIENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 038.747.581-84 (TERCEIRO INTERESSADO), IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 065.573.771-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERREIRA KERISCK (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR BRESSAN (VÍTIMA), WANDERLEI DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE, AINDA QUE EXCEPCIONAL, DE AFERIÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, POR CONSTITUÍREM PRESSUPOSTO DA LEGALIDADE DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA, CONTUDO, DA ALEGAÇÃO –
FUMUS COMISSI DELICTI
EVIDENCIADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS – SUSTENTADAS A INEXISTÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E A INADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA TENTATIVA DE FUGA DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS –
ORDEM DENEGADA.

Malgrado esta Corte Estadual entenda não ser cabível, na via estreita do
habeas corpu
s, discussão acerca da autoria do delito, há situações excepcionais nas quais é viável a demonstração da insuficiência dos indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva, não se afigurando razoável tolher do Tribunal, aprioristicamente, a possibilidade de apreciar a matéria.

Os depoimentos prestados em delegacia pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do agente, em harmonia com o reconhecimento deste pela vítima, constituem indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva.

Não há falar em inidoneidade dos fundamentos do decreto constritivo, nem em ausência dos pressupostos da segregação cautelar, quando o
decisum
se reporta à gravidade concreta da conduta e à tentativa de fuga do agente, evidenciando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para elidir a prisão preventiva, quando presente o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro Nascimento da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que
mantém a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos delitos capitulados no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que são frágeis os indícios de autoria e que a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública, notadamente por ser primário, possuir residência fixa e família constituída e exercer ocupação lícita remunerada.

Outrossim, sustenta que o impetrado não fundamentou adequadamente a manutenção da custódia, uma vez que se reportou à mera gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 45187084).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 46319478).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
não conhecimento
do
writ
no tocante à tese de negativa de autoria, e, de resto, opinou pela
denegação
da ordem (Id. n. 47070492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento parcial do
writ
, argumentando que a tese de insuficiência dos indícios de autoria não é admissível
nesta ação autônoma de impugnação
.

A preliminar deve ser rejeitada.

Como é de conhecimento dos doutos colegas, o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas preceitua que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. O mencionado verbete é fruto de proposta formulada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri, discutida e aprovada no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, do qual fui relator.

Naquele feito, assim me manifestei a respeito do tema:

“
Propostas do Des. Orlando de Almeida Perri

(...)

24. HABEAS CORPUS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO

Enunciado proposto:

‘
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.’

Comentários:
Novamente, reputo necessário alertar os eminentes pares para a inadequação de se fazer afirmações absolutas em Direito.

É cediço que o habeas corpus é remédio constitucional voltado à impugnação de situações fático-jurídico-processuais que caracterizem constrangimento ilegal (ainda que potencial) à liberdade de locomoção do indivíduo.

Se o que se analisa em sede de habeas corpus é exatamente a legalidade do aludido constrangimento, é consectário lógico que eventuais requisitos de uma determinada espécie de prisão a que o paciente esteja submetido sejam devidamente analisados no julgamento do writ.

Como se sabe, um dos requisitos da prisão preventiva é a existência de ‘indício suficiente de autoria’ (art. 312, caput, do Código de Processo Penal). À sua míngua, o encarceramento é, portanto, ilegal.

Nessa esteira, não vejo como subtrair ao Tribunal a possibilidade de averiguar a presença ou ausência de um dos elementos normativos fundantes da constrição cautelar.

Na realidade, o que se deve ter em perspectiva é a inviabilidade de dilação probatória no rito do habeas corpus: a inicial da impetração deve vir acompanhada de elementos de convicção preconstituídos que permitam ao julgador analisar a idoneidade do decreto prisional, franqueando-se ao Tribunal acesso ao mesmo material indiciário que motivou o decisum impugnado
.

Também é necessário destacar que, em sede de liminar (criação da própria jurisprudência quando se fala em habeas corpus), o revolvimento de matéria fático-probatória invariavelmente será prejudicado pela própria urgência reclamada pela medida, fazendo-se prudente, no mais das vezes, a prévia coleta de informações da autoridade apontada como coatora, bem como a manifestação do Ministério Público, com vista à perfectibilização do contraditório.

Não obstante, forçoso reconhecer que é práxis desta Corte, no julgamento dessas ações constitucionais, repelir qualquer discussão acerca da presença de indícios de autoria, de modo que a Proposta é efetivamente respaldada por nossa jurisprudência, devendo ser aprovada, ressalvada a possibilidade de superação do enunciado em hipóteses de manifesta ausência do requisito legal em comento (HC 181217/2015, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.2.2016, publicado no DJe em 1.3.2016).

Recomendação: Aprovar.

Precedentes:

- HC 85041/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2015, publicado no DJe em 31.7.2015;

- HC 78573/2015, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22.7.2015, publicado no DJe em 27.7.2015;

- HC 66379/2015, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira
Câmara Criminal, julgado em 8.7.2015, publicado no DJe em 13.7.2015
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.3.2017; data da publicação: 12.4.2017; destaquei).

Convém salientar que em nenhum dos precedentes citados (
HCs
n. 85041/2015, 78573/2015 e 66379/2015) se negou conhecimento ao
habeas corpus
por veicular tese de negativa de autoria: nos três casos, a ordem foi simplesmente denegada. Pode-se até questionar a tecnicidade desse proceder à luz da teoria geral do processo, mas, bem ou mal, fato é que a prática desta Corte – e também dos Tribunais Superiores – tem sido essa. Além disso, como consignado no excerto acima, entendo que há situações excepcionais nas quais é viável a demonstração da insuficiência dos indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva, não se afigurando razoável tolher do Tribunal, aprioristicamente, a possibilidade de apreciar a matéria.

Defrontando-se com caso análogo, esta Câmara assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A INFRINGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, NESSE PARTICULAR, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR IMPLICAR REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – REJEIÇÃO – INVIABILIDADE DE SE TOLHER DO TRIBUNAL, APRIORISTICAMENTE, A POSSIBILIDADE DE EXAMINAR A QUESTÃO
(...)
.

Malgrado esta Corte Estadual entenda não ser cabível, na via estreita do habeas corpus, discussão acerca da autoria do delito, há situações excepcionais nas quais é viável a demonstração da insuficiência dos indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva, não se afigurando razoável tolher do Tribunal, aprioristicamente, a possibilidade de apreciar a matéria.
(...)
” (TJMT,
Habeas Corpus
n.
1012922-15.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 16.9.2019).

De qualquer sorte, observo que, no caso dos autos,
o
fumus comissi delicti
está satisfatoriamente evidenciado.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (que posteriormente declinaria da competência em favor da Comarca de Diamantino/MT), descreveu os fatos em discussão e listou os elementos informativos que demonstram a autoria delitiva nos seguintes termos:

“
Conforme se extrai do boletim de ocorrência nº 2020.101483 e dos depoimentos dos condutores, a equipe policial recebeu informações de que uma carreta carregada de grãos de soja teria sido roubada na rodovia BR 163, ainda no município de Nova Mutum/MT, sentido à cidade de Cuiabá/MT, e que o sinal do rastreador indicava que o veículo estava nas proximidades do ‘Trevo da Libra’, ocasião em que os milicianos
(
sic
)
empreenderam diligências e lograram êxito em localizá-lo em um canavial naquelas proximidades, porém sem o motorista.

Infere-se que, após certo tempo, um veículo VW Gol de cor escura se aproximou do caminhão subtraído, entretanto, seus ocupantes empreenderam fuga ao notarem a presença da guarnição policial, abandonando o carro posteriormente e seguindo a pé, oportunidade em que tomaram rumo incerto e não foram mais localizados.

Realizadas buscas no interior do referido automóvel, foram apreendidas três mochilas com roupas (inclusive femininas) e objetos pessoais, um carregador de bloqueador de sinal, além de ferramentas e materiais comumente utilizados para adulteração de veículos de onde se infere que a adulteração da res furtiva aparentemente seria realizada naquela localidade.

Em continuidade às buscas pelos suspeitos, os milicianos
(
sic
)
receberam informações de que um veículo VW Gol de cor branca, de placa BAX-0453, estaria ocupado por indivíduos que estavam dando suporte logístico ao roubo, sendo que, após demais diligências, por volta das 19h15min, os policiais lograram êxito em localizar o referido automóvel, que estava sendo ocupado pelos dois autuados, Francisco e
Leandro
, os quais também tentaram empreender fuga a pé por um canavial, não obedecendo às ordens de parada dos policiais, mas sendo alcançados e detidos em seguida.

Depois de realizada a busca veicular, foram encontrados no interior do automóvel um rolo de arame específico para se lacrar placas de veículos, um comprimido de ‘rebite’ e uma balança de precisão.

A vítima, por sua vez, que tinha sido mantida como refém durante todo o dia, conseguiu fugir e foi localizada pelos policiais na madrugada do dia 24.04.2020, por volta das 04h30min.

Já em análise ao depoimento da vítima em delegacia, infere-se que, aproximadamente às 07h20min do dia 23/04/2020, Wanderlei dos Santos Silva estava conduzindo o caminhão Scania modelo R480 6x4, cor prata, placa QCX-1081, com dois semi-reboques carregados de 50 toneladas de soja em grãos (placas IMN-9972 e INM-9782), seguindo na rodovia sentido à cidade de Cuiabá, para descarregar a carga em Rondonópolis, quando nas proximidades do Armazém C-Vale, neste município de Nova Mutum, ele se deparou com ‘uma jovem, morena clara, cabelos escuros, bem encorpada’, que pedia carona nas margens da BR 163; oportunidade em que ele parou o veículo para que a moça entrasse.

Após seguiram viagem por certo período, a jovem teria solicitado que a vítima parasse o caminhão na entrada de uma Fazenda próxima à Rodovia, mas teria ficado ‘enrolando’ e tentando seduzi-lo, não descendo do veículo, sendo que, instantes após, um indivíduo ‘de pele clara, estatura mediana, cabelo loiro escuro cortado baixo, porte físico magro, rosto fino, aparentando ter cerca de trinta anos, vestindo calça preta e camisa polo de manga curta, portando um revólver calibre 38 de cor preta’, teria abordado Wanderlei, já anunciando o assalto e ordenando que ele deitasse de bruços na cama que fica na parte de trás
(da)
cabine; sendo que em seguida a jovem teria descido e um segundo indivíduo ingressado no veículo, ocasião em que seguiram pela BR 163 até um canavial, e no local determinaram que a vítima descesse.

A vítima ainda informou que os assaltantes teriam mantido contato telefônico com outras pessoas durante o trajeto, as quais prestavam auxílio na prática delituosa, e que eles não cobriram o seu rosto, possibilitando que, na ocasião em que ele desceu do caminhão, ele prontamente visualizasse três indivíduos (um terceiro homem esperava por eles no cativeiro), sendo o primeiro deles o mesmo que lhe abordou inicialmente, já descrito acima, o segundo um rapaz ‘mais forte, cerca de 1,70m de altura, cor de pele morena clara, usando barba’, e o terceiro um homem ‘moreno claro, gordinho, estatura mediana, que vestia uma camiseta preta, calça e usava um boné de cor branca’.

Após, consta que os assaltantes teriam levado a vítima para uma mata próxima ao canavial, e o segundo suspeito permanecido ali no cativeiro, colocando Wanderlei sob a mira de uma arma de fogo – do tipo revólver, calibre 38, de cor prateada –; ordenando que ele ‘colaborasse’, sendo que, em dado momento, um quarto indivíduo também teria se dirigido até o local e solicitado informações sobre o patrão da vítima e o rastreador do caminhão, sendo que este suspeito ele não conseguiu visualizar as características físicas. A vítima foi mantida durante todo o dia naquele cativeiro, porém, após o suspeito que estava lhe vigiando ouvir uma sirene de polícia, eles deixaram o local e permaneceram escondidos em uma ribanceira.

Já durante a noite, ao notar que a polícia continuava a rondar aquelas proximidades, o suspeito teria novamente tentado fugir levando a vítima, mas ficou horas tentando sair da mata, até a madrugada, ocasião em que ele teria dito a Wanderlei que ‘iria roubar um veículo para garantir o sucesso da fuga, que iria render o motorista e que Wanderlei passaria a dirigir o veículo subtraído’; ocasião em que, durante essa confusão, a vítima conseguiu correr e escapar, e então encontrar policiais que estavam fazendo rondas na área, em diligências em busca dos suspeitos.

Consta nos autos, ainda, a informação de que o suspeito que permaneceu com a vítima no cativeiro supostamente rendeu uma família posteriormente e subtraiu outro caminhão, já no município de São José do Rio Claro, sendo preso em flagrante delito naquela Comarca.

Conforme se verifica, os suspeitos subtraíram cerca de quatro mil e trezentos reais em dinheiro – R$ 4.300,00 –, uma caixa de ferramentas (avaliada em aproximadamente mil e duzentos reais – R$ 1.200,00) pertencentes à vítima, bem como o caminhão e os semi-reboques carregados de 50 (cinquenta) toneladas de soja em grãos, sendo estes dois últimos recuperados.

Instado a fazer o reconhecimento fotográfico, a vítima reconheceu as imagens de: 1) Iasmin Aparecida dos Santos Moreira, ‘uma moça jovem, morena clara, cabelos escuros, bem encorpada’, como sendo a mulher que lhe pediu carona e serviu como ‘isca’ para os suspeitos conseguirem lhe abordar; 2) Jeferson dos Santos Moreira, como sendo o segundo suspeito, ‘mais forte, cerca de 1,70m de altura, cor de pele morena clara, usando barba’; que ficou lhe vigiando no cativeiro, e 3) do autuado
Leandro Nascimento da Costa
, como sendo o terceiro suspeito, ‘moreno claro, gordinho, estatura mediana, que vestia uma camiseta preta, calça e usava um boné de cor branca’.

Segundo os policiais, eles também receberam denúncias anônimas, indicando que o pai do autuado
Leandro
, o Sr. Antônio José da Costa, vulgo ‘Cabecinha’, seria o chefe da quadrilha dedicada ao roubo de caminhões e cargas
”
(Id. n. 45055480, pp. 53-55).

Diga-se de passagem que a tese de negativa de autoria sustentada pelo impetrante é lastreada, em grande medida, nas supostas “divergências” entre as fotografias do paciente capturadas no momento de sua prisão em flagrante e em delegacia (Id. n. 45055476, p. 3-4), as quais demonstrariam que as sujidades e lesões de
Leandro
teriam surgido entre uma e outra, e não no momento da tentativa de fuga pelo canavial, evidenciando a falsidade das declarações prestadas pelos policiais. Contudo, não verifico diferenças significativas entre as imagens em questão, seja em virtude da baixa qualidade de ambas, seja pela diferença de iluminação, ângulo e distância do paciente.

Por outro lado, o impetrante invoca como álibi o fato de o paciente ter comparecido ao seu local de trabalho, em Cuiabá/MT, na data em que o caminhão foi roubado, ali chegando às 8h37min e dali saindo às 10h08min, de acordo com o circuito de monitoramento por vídeo do estabelecimento, além de ter permanecido com seu colega de trabalho Márcio Martine do Nascimento Marques até as 13h30min, aproximadamente, ainda nesta Capital. Ocorre que, ao menos em princípio, esses horários não se revelam incompatíveis com a cronologia dos eventos em apuração, uma vez que o próprio impetrante admite que o paciente poderia ter chegado à região onde a vítima se encontrava às 16h00min, sem perder de vista que o papel de
Leandro
na dinâmica criminosa em comento não incluiria a abordagem inicial da vítima, mas tão somente atos de apoio à execução do delito no seu desenrolar.

Registre-se que a decretação da prisão preventiva não exige certeza acerca da responsabilidade penal do agente, mas tão somente prova da ocorrência do crime e indícios suficientes de sua autoria (art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal).

Nessa linha intelectiva, verifica-se que, na espécie, o
fumus comissi delicti
se encontra consubstanciado nas circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, bem retratadas no boletim de ocorrência, nos autos de apreensão e avaliação, nas declarações prestadas pelos policiais que levaram a cabo a diligência, no depoimento da vítima e no reconhecimento de
Leandro
, pelo ofendido, como sendo um dos autores do crime de roubo majorado.

P
ontuo que a alegação do impetrante de que a ratificação judicial desse reconhecimento não possui prazo certo para ser realizada, em virtude da pandemia da Covid-19, perdeu seu objeto, na medida em que este Tribunal já determinou a retomada das atividades processuais regulares, gradualmente, a partir do dia 15 do corrente mês, nos termos da Portaria Conjunta n. 364/2020.

Quanto ao
periculum libertatis
, observo que a eminente magistrada fundamentou adequadamente o
decisum
invectivado, consignando que a custódia seria necessária para a garantia da ordem pública, reportando-se à gravidade concreta do crime (“
tendo em vista tratar-se de roubo majorado, em concurso de ao menos seis indivíduos, com restrição à liberdade da vítima, das 07h20min do dia 23/04/2020 até as 04h30min do dia 24/04/2020, sempre sob a mira de arma de fogo de um dos agentes
”) e ao
modus operandi
empregado no delito (“
visto que trata-se, em tese, de um esquema altamente organizado para roubo de caminhões e cargas, com divisão de tarefas, em que uma pessoa serve de ‘isca’ pedindo carona, para posteriormente seus comparsas conseguirem abordar a vítima, além de contarem com o apoio de mais de um veículo, munidos com apetrechos para a adulteração da res furtiva e bloqueio do sinal do rastreador
”).

Outrossim, ponderou que a segregação cautelar seria imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente e o coinvestigado Francisco “
estavam empreendendo fuga da cidade, e, ao notarem a aproxaimação da viatura policial, abandonaram o veículo e passaram a correr a pé para um canavial, para garantir o sucesso da fuga
”.

Nesse contexto, entendo que não há infringência ao comando inserto no art. 93, IX, da Constituição da República, no sentido de que todos os pronunciamentos judiciais devem ser fundamentados, porquanto o juízo de origem se valeu de elementos concretos dos autos para justificar a imposição da
ultima ratio
.

Convém enfatizar
que, tão logo os autos aportaram na Comarca de Diamantino/MT, após o declínio de competência operado pela magistrada de Nova Mutum/MT, o impetrado ratificou o édito constritivo invectivado, reputando preservados os pressupostos ensejadores da prisão preventiva (Id. n. 45055483, pp. 8-10), o que não caracteriza a propalada ausência de fundamentação.

Por derradeiro, convém salientar que este Tribunal consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam a elidir a custódia preventiva, quando verificado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020